Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Violência doméstica. Medidas protetivas Reclamação criminal. Fungibilidade. Intempestividade.
I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve medidas protetivas em desfavor do agravante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06); (ii) a possibilidade de se admitir o recurso com base no princípio da fungibilidade.
III. Razões de decidir
3 - Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT).
4 – Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não admitido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; L. 11.340/06, art. 22; RITJDFT, art. 233.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2009402/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 8.11.2022; TJ-DF, 0722441-59.2023.8.07.0000, Relator (a) Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6.7.2023.